Tribunal: TJDFT
Processo: 0703091-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703091-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERBONI S/A AGRAVADO: VITOR SERGIO TAKAMATSU DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, PERBONI S/A, em face da decisão de Id 143173761 (origem), complementada por embargos de declaração rejeitados (Id 144289520, origem), proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0721091-66.2019.8.07.0003), que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema SINESP/INFOSEG (ID 145010646). O credor agravante, nas razões de Id 43153230, relata que as pesquisas pretéritas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não foram suficientes para alcançar o montante devido, o que ensejou o requerimento para realização de consulta ao sistema SINESP/INFOSEG, a fim de obter informações atualizadas sobre o patrimônio e a existência de eventual vínculo empregatício do devedor. Salienta “que ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância do princípio da cooperação.” Sustenta que a execução deve ser promovida ao interesse da parte credora, a qual tem direito à tutela satisfativa. Ressalta que o novo CPC evidenciou a preocupação com a efetividade das decisões judiciais e da cooperação, nos termos dos artigos 4o e 6o do mencionado diploma. Assevera que as pesquisas realizadas pelo Poder Judiciário nos sistemas conveniados são instrumentos para garantir o cumprimento das decisões e fazem parte da efetiva prestação jurisdicional. Defende que a antecipação da tutela recursal deve ser concedida porque comprovado o amparo legal para a concessão da medida, bem como demonstrado o insucesso da execução diante do desinteresse do devedor em quitar a dívida. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a utilização imediata do sistema SINESP/INFOSEG. No mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para confirmação da tutela antecipada recursal requerida. Preparo regular (Id’s 43153247 e 43153250). É o relato. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de que o indeferimento da antecipação de tutela poderá resultar o insucesso da execução. Além disso, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização de pesquisa no sistema conveniado, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, diante da ausência de comprovação de risco iminente e considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora